Tribunal: TJDFT
Processo: 0718233-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718233-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A AGRAVADO: LAIS DE SOUZA GARCIA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OAS EMPREENDIMENTOS S.A contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado por LAIS DE SOUZA GARCIA, rejeitou a impugnação à penhora de imóvel apresentada pela executada, ora agravante. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o preparo (guia de recolhimento e o comprovante de pagamento). O comprovante de pagamento de preparo juntado aos autos não se relaciona ao presente recurso (ID 46621939). Intime-se o agravante para recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Prazo: 5 dias. Brasília-DF, 17 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator